Tribunal: TJSP
Processo: 1013463-94.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória e indenizatória – Existência de anterior recurso de apelação, referente à mesma relação jurídica e a parcelas dos mesmos contratos, julgado pela C. 16a Câmara de Direito Privado - Prevenção para o julgamento da presente apelação - Art.105 do RITJSP – Recursos não conhecidos, com remessa determinada.